Tribunal: TJSP
Processo: 1020070-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária em empreendimento imobiliário. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão e condenar a ré à restituição integral dos valores pagos pelo autor.

Apela a ré sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária em empreendimento imobiliário. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão e condenar a ré à restituição integral dos valores pagos pelo autor.

Apela a ré sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o objetivo do adquirente era a exploração comercial do imóvel, devendo, por conseguinte, ser afastada a inversão do ônus da prova; não se trata de mera aquisição de imóvel, mas de investimento em empreendimento imobiliário complexo em unidade hoteleira; incabível a restituição de comissão de corretagem, pois individualizada em contrato, e efetivamente cumprida.

Descabimento. O contrato celebrado entre as partes se qualifica como compromisso de compra e venda e revela relação jurídica de natureza consumerista. Atraso na entrega caracterizado. Mora da ré. Rescisão contratual que implica a restituição das partes ao status quo ante com a devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, considerando a frustração do negócio jurídico por culpa da ré.
Recurso improvido.